Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa de paciente, preso em flagrante por crime de furto qualificado, reincidente específico em crimes patrimoniais, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo se não há provas de que ele tem emprego lícito e é responsável por custear o tratamento de saúde do filho. Ordem denegada.